Tribunal: TJBA
Processo: 0171104-43.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0171104-43.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS MARTINS MOREIRA

Advogado(s)
:
TAURINO ARAUJO NETO

APELADO: BARTOLOMEU DE JESUS ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
SERGIO NOVAIS DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.

AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. ÔNUS DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Apelante ajuizou ação indenizatória a título de danos morais alicerçando seu requerimento em sua suposta “brusca saída” da sociedade e não cumprimento de um suposto “pré-contrato de terceirização de serviços”, requerendo, ainda, o pagamento de danos materiais, em cifra correspondente à metade de quantia dita como recebida indevidamente pelos apelados em 16/09/2002.

2. C
ompete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Não restando comprovada a ocorrência do dano, não há que se falar em indenização por dano moral.
Para que ocorra é necessário que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, sujeitando-se a dor, humilhação, constrangimento, isto é, tenha seus sentimentos violados.

3. Não restou demonstrado que parte Apelada tenha agido de forma a causar qualquer dano a imagem do Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0171104-43.2003.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS MARTINS MOREIRA e como apelado BARTOLOMEU DE JESUS ANDRADE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de
202
4.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13